Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703284-33.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: THIAGO GUEDES RIBEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra a sentença (ID 13491602), proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de conhecimento proposta por Thiago Guedes Ribeiro dos Santos contra a apelante, que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação. A parte apelante se insurge contra a fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que a verba foi fixada de maneira desproporcional, em desrespeito ao que preceitua o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Pede o arbitramento dos honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, como feito na sentença. Referido pedido, se acolhido, resultará numa minoração da verba honorária. Ocorre que os honorários de sucumbência foram fixados na sentença em benefício do advogado da parte ré/apelante. O autor/apelado é que foi condenado ao pagamento da verba. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 12